Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se devidamente comprovado pelo acervo formado nos autos que o apelante, após receber cártulas de cheques da vítima, não devolveu os títulos de crédito quando lhe foi solicitado, tampouco buscou compensar o ofendido pelo prejuízo causado, o que comprova o dolo do agente de se apossar de bem alheio, subsumindo-se ao crime de apropriação indébita.
2. Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, não se desincumbiu a Defesa do encargo de comprovar as alegações do réu no sentido de que não se apropriou indevidamente dos valores transferidos pela vítima.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), reduzir o quantum de aumento na primeira fase e na segunda fase de dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.